Tribunal: TJPA
Processo: 0002914-33.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002914-33.2015.8.14.0006

APELANTE: IAGO LUCAS RIBEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA NOS AUTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS,
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 37 (trinta e sete) “petecas” encontradas em poder do apelante continham 66,298g (sessenta e seis gramas, duzentos e noventa e oito miligramas) de cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que o réu traficava entorpecentes e, assim, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio. Precedente jurisprudencial.

2.
Além da natureza (cocaína) e quantidade da droga apreendida (trinta e sete petecas) justificarem a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, é desfavorável ao apelante o vetor circunstâncias do crime
(traficância em plena luz do dia - 12h20m – em sua própria residência). Inteligência da Súmula 23, do TJPA.

3.
Não há que se falar em aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que o recorrente não confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

4. Conforme certidão judicial acostadas aos autos, vê-se que o réu possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 15/11/2016 referente ao Processo nº 0005436-96.2016.8.14.0006, inviabilizando o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

5. Ainda
que a sanção penal tenha sido estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, o recorrente possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a imposição do regime mais gravoso. Inteligência do art. 33, §2º,
a
, e §3º, do CP.

6.
À luz do art. 44, I, do CP, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a condenação do réu a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

7. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
IAGO LUCAS RIBEIRO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 9484904
) que, no dia 18/03/2015, por volta de 12h20m, na Passagem Roberto Leão, Bairro Guanabara, Município de Ananindeua, o acusado, ora apelante, foi flagrado por policiais trazendo consigo, dentro da cueca, um saco contendo 37 (trinta e sete) petecas de cocaína.

Aduz que o recorrente já vinha praticando tráfico de drogas a um certo tempo, porém toda vez que a guarnição policial chegava ao suposto local de venda, ele se evadia, até que, após receber outra
notitia criminis
, foram até o referido local e, após uma revista pessoal nele, conseguiram apreender entorpecentes.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que o pleito é
i
mprocedente
, pois insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade quanto da autoria delitiva do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 9484897), boletim de ocorrência policial (ID – 9484898), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 9484898), laudo pericial toxicológico provisório (ID – 9484898) e laudo toxicológico definitivo (ID – 9484905), o qual atestou que as 37 (trinta e sete) embalagens de plástico de cor branca, do tipo “petecas”, encontradas em poder do apelante, pesando 66,298g (sessenta e seis gramas, duzentos e noventa e oito miligramas), continham COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo, no caso os depoimentos das testemunhas DOUGLAS NAZARENO SANTOS DE OLIVEIRA, ALDO NATALINO CONCEIÇÃO DE SOUZA e RONNYEL DE SOUSA MATTOS, policiais militares, os quais, em uníssono, aduziram que viram uma movimentação no local dos fatos e lá viram o acusado, embaixo de uma árvore, inclusive mexendo nas substâncias ilícitas apreendidas dentro da cueca dele, consistentes em cerca de trinta petecas de pasta-base prontas para venda.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou a traficância e asseverou que os policiais “plantaram” as drogas apreendidas, sem, contudo, apresentar qualquer prova de suas alegações.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova testemunhal coligida que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma determinada quantidade de cocaína, fracionada em pequenas porções.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “transportava” e “trazia consigo” trinta e sete petecas de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher o pleito de desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO

-
Comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, não afastado por ser o réu também usuário de drogas, a condenação é medida que se impõe, sendo incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06
.”
(TJ/MG, 0024419-59.2019.8.13.0106, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 28/11/2023) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A natureza do entorpecente apreendido (cocaína), de alto poder deletério, e a quantidade (trinta e sete petecas), por si só, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, muito embora o magistrando sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavorável ao apelante o vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CULPABILIDADE, haja vista que ele estava traficando em plena luz do dia (12h20m) em sua própria residência, razão pela qual se mostra mais do que justificada a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal
.

3 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Igualmente
improcedente
, uma vez que, como suso mencionado, o recorrente não confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

4 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Sem razão a defesa
, na medida em que, conforme certidão acostada no ID – 9484926, constata-se que o réu possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 15/11/2016 referente ao Processo nº 0005436-96.2016.8.14.0006, ou seja, não possui bons antecedentes, o que inviabiliza o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, ante a inexistência de outras causas de diminuição de pena a serem reconhecidas, preservo a pena definitiva do apelante em
07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

5 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O ABERTO.

Improcedente
, pois, ainda que a sanção penal tenha sido estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, o recorrente possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, à luz do art. 33, §2º,
a
, e §3º, do CP, justifica a imposição de regime mais gravoso, qual seja, o fechado.

6 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Improcedente
, tendo em vista o
quantum
final da reprimenda corporal imposta ao recorrente, superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 12/03/2024